Tribunal: TJDFT
Processo: 0714591-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. QUANTUM DEBEATUR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Sexto Juizado Especial Cível de Brasília. O dispositivo da sentença tem a seguinte redação: “julgo procedente, em parte, o PEDIDO inicial e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1) confirmar os efeitos da tutela antecipada deferida no ID 119094049, bem como condenar a requerida a pagar a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cominada na decisão de id 119094049, pelo atraso de 5 (cinco) dias no cumprimento da obrigação de fazer; 2) pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, devidamente atualizada a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação”. Na origem Rafael Cezar Faquineli Timoteo ajuizou ação em que pretende a reparação civil proposta por em desfavor de Claro S/A. Narrou falha na prestação de serviços de telefonia pela ré, eis que não está recebendo ligações de alguns números. Afirmou que as ligações para o seu número por vezes não são completadas, como se o número fosse inexistente.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 393979976 e Id. 39397997). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 39398002).

3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente afirma que não houve conduta ilícita, que os serviços foram prestados com qualidade e que não há prova nos autos dos prejuízo sofridos. Sustenta que a sociedade empresária ré não foi intimada da obrigação de fazer determinada liminarmente, razão pela qual entende ser indevido o pagamento das astreintes fixadas em sentença. Alega que o quantum debeatur do dano moral cominado foi excessivo.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal repousa na existência de falha na prestação do serviço e eventual dano moral dela decorrente e na adequação das astreintes fixadas. A prova documental produzida nos autos é suficiente à comprovação da evidente falha na prestação do serviço. Clientes do autor deixaram de contatá-lo via telefone por suposta inexistência do número de telefone (Id. 39397366 e Id. 39397370). Houve a comprovação de diversas tentativas de solução do problema pelo consumidor sem êxito (Id. 39397367).

6. O enunciado no 410 da Súmula de Jurisprudência do STJ estabelece que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. No caso em exame, a sociedade anônima ré foi regularmente intimada a respeito da decisão que deferiu a medida cautelar de urgência no dia 25/03/2022. A Lei no 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, prevê que as intimações no processo judicial serão realizadas por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5a, §§3o e 5o da aludida lei). Os artigos 2o e 5o da Portaria do Gabinete da Corregedoria no 160/2017 estabelece que “é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio” e que “a comunicação eletrônica 'via sistema' dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. A ré foi pessoalmente intimada da decisão que deferiu a tutela antecipada de urgência.

7. A linha telefônica é instrumento de trabalho do autor/recorrido, sendo evidente o prejuízo sofrido a título de perda de produtividade. O valor fixado pelo juízo singular foi proporcional face ao transtorno causado. Quantum debeatur mantido.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.